Tribunal: STF
Processo: Rcl 69378
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. ALEGADA CONTRARIEDADE AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF, NAS AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE NS. 48 E 66 E NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 5.625. DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Prudential do Brasil Seguros de Vida S/A, em 25.6.2024, contra o seguinte acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região na Reclamação Trabalhista n. 0020215-06.2020.5.04.0019, pelo qual se teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 48 e 66, na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.625:



    “RECONHECIMENTO DO VÍNCULO DE EMPREGO. CONTRATO DE FRANQUIA. CORRETOR DE SEGUROS. Ainda que firmado contrato de franquia, constatando-se a presença dos requisitos estabelecidos no art. 3º da CLT, o vínculo de emprego deve ser reconhecido. A vedação prevista no art. 17 da Lei nº 4.594/64 somente se aplica quando resguardada a autonomia do profissional na corretagem de seguros. Aplicação do princípio da primazia da realidade. Recurso da reclamada desprovido.



    (...) No caso, a reclamada confirma a prestação de serviços por parte do reclamante, argumentando, contudo, que ele laborou como corretor de seguros, mediante contrato de franquia, devidamente habilitado e inscrito na Superintendência de Seguros Privados (SUSEP). Admitida a prestação de serviços, era ônus da parte ré a demonstração de que a relação não se deu nos moldes dos referidos dispositivos. 



    Entretanto, analisando a prova colhida nos autos, cujos aspectos mais relevantes foram transcritos na sentença, comungo do entendimento do Juízo de origem no sentido de que a reclamada não logrou comprovar que a prestação de serviços pelo autor ocorreu de acordo com a peça defensiva. 



    Diversamente disso, a dinâmica do trabalho retratada no depoimento da preposta da reclamada e das testemunhas evidencia a existência dos elementos configuradores do vínculo de emprego, notadamente a subordinação. Vale enfatizar que a testemunha Diogo confirma as alegações do reclamante de que, inicialmente, o trabalho foi prestado com a expectativa de formalização de vínculo de emprego, sendo que não tinham conhecimento de que se tratava de futuro contrato de franquia (1h36min da audiência - (https://midias.pje.jus.br). 



    Especificamente quanto à subordinação havida, a decisão está amplamente fundamentada, tendo apontado todos os elementos de prova que indubitavelmente levam à conclusão de que se está diante de verdadeiro vínculo de emprego. Portanto, adoto as razões de decidir já expendidas na origem, por esgotarem a análise da prova colhida, quanto à presença dos elementos configuradores do vínculo. 



    Da mesma forma, ficou suficientemente indicado que a relação mantida entre a reclamada e o reclamante não retrata o contrato de franquia alegado na defesa, na medida em que o trabalho foi diretamente coordenado pela reclamada, sem qualquer autonomia, tendo ficado evidenciada, portanto, a tentativa de fraude à legislação trabalhista, por meio da ‘pejotização’ atraindo a hipótese do art. 9º da CLT. 



    Friso que o trabalho foi prestado inicialmente pelo reclamante, pessoa física (ID. 821da2a), com remuneração mensal de R$ 4.566,00, a partir de 05/06/2018, sendo que a constituição de pessoa jurídica para a continuidade da prestação de serviços foi exigência da reclamada, a qual arcou com os custos do procedimento (ressarcimento), sem que tenha havido qualquer autonomia do reclamante, nos moldes esperados pelo contrato de franquia. Por outro lado, reclamante também ficou ao desamparo da legislação trabalhista e previdenciária, na medida em que não foi reconhecido o vínculo de emprego. 



    Ainda, cabe salientar que o fato de o reclamante estar inscrito na SUSEP não pode servir de óbice à declaração judicial do vínculo de emprego mantido entre as partes, pois a realidade dos fatos assume especial relevância, não sendo por acaso que o princípio da primazia da realidade se constitui um dos pilares do Direito do Trabalho. Ressalto, por fim, que a vedação prevista no art. 17 da Lei nº 4.594/64 somente se aplica quando resguardada a autonomia do profissional na corretagem de seguros, hipótese não verificada nos autos.



    (...) Portanto, mantenho a sentença que reconheceu o vínculo empregatício entre as partes, sendo, consequentemente, devidas as verbas rescisórias para a hipótese de rescisão indireta (art. 483, ‘d’, da CLT) e aplicáveis as normas coletivas da categoria dos securitários, onde se inserem o vale-refeição, vale-alimentação e décima terceira vale-alimentação (v.g. CCT 2017, cláusulas 11ª e 12ª) e PLR proporcional a 2019 (ID. 84e4053 - Pág. 21). As comissões e reflexos serão objeto de análise no item próprio, assim como o reembolso de despesas e horas extras, matérias que integram o recurso da reclamada” (e-doc. 4).



    Contra essa decisão a reclamante opôs embargos de declaração, rejeitados. Interpôs recurso de revista ao qual foi negado seguimento, agravo de instrumento, ao qual foi negado provimento, agravo regimental ao qual foi negado provimento. Opôs embargos de declaração, pendentes de análise na presente data.



    3. A reclamante afirma que:



     “em agosto de 2018, o Senhor MARCELO DICK LEE, por meio de sua empresa Dick Lee Corretora de Seguros de Vida EIRELI, celebrou contrato de franquia com a PRUDENTIAL, aderindo, consequentemente, ao pagamento de Taxa Inicial de Franquia, royalties, taxas de publicidade e de ocupação de espaço. 16. No referido contrato, a PRUDENTIAL figurou exclusivamente como interveniente anuente, enquanto o Sr. MARCELO assumiu a responsabilidade ilimitada e solidária pelas obrigações assumidas pela Corretora Franqueada. 17. Fica claro, portanto, a intenção das partes signatárias de sujeitar os mencionados contratos à Lei 8.955/94 (‘Lei de Franquias’), a qual estabelecia em seu artigo 2º que o contrato de franquia não configura uma relação empregatícia entre o franqueador e os franqueados” (fls. 4-5).



    Alega que:



    “após a resilição do contrato de franquia - ocorrida em novembro de 2019, o Sr. MARCELO ajuizou reclamação trabalhista (doc.4) de forma oportunista, requerendo o (i) reconhecimento de suposto vínculo trabalhista com a PRUDENTIAL; o (ii) pagamento de todas as verbas trabalhistas que lhe seriam devidas em virtude da relação de emprego; e o (iii) pagamento de verbas rescisórias. 21. A PRUDENTIAL afirma que tal medida foi adotada oportunistamente, porque o ex-franqueado se beneficiou de inúmeras vantagens comparativas do ponto de vista comercial e tributário durante toda a relação contratual, em razão da condição legal específica sob a qual firmou o liame com a empresa franqueadora. 22. Não fosse isso suficiente, em suas redes sociais, o Senhor MARCELO reconhece que foi franqueado da PRUDENTIAL” (fls. 5-6).



    Requer “a concessão de liminar para suspender a eficácia da decisão reclamada, proferida nos autos do processo 0020215-06.2020.5.04.0019, até a decisão definitiva da presente reclamação constitucional” (fl. 29).



    No mérito, pede “a procedência da presente reclamação para ser cassada a decisão reclamada, determinando-se que outra seja proferida em observância às decisões proferidas por esse Eg. STF na ADPF 324, nas ADC’s 48 e 66 e nas ADI’s 3.961 e 5.625” (fl. 29).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    5. Põe-se em foco nesta ação se, ao manter a decisão de vínculo empregatício entre a reclamante e o beneficiário, a autoridade reclamada teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 48 e 66, na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.625.



    6. Em 30.8.2018, este Supremo Tribunal julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, nos termos seguintes:



    “DIREITO DO TRABALHO. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. TERCEIRIZAÇÃO DE ATIVIDADE-FIM E DE ATIVIDADE- 
-MEIO. CONSTITUCIONALIDADE. 1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993). 5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 7. Firmo a seguinte tese: 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado” (DJe 6.9.2019).



    Em 30.8.2018, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, este Supremo Tribunal firmou a seguinte tese jurídica:



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante” (DJe 13.9.2019).



    7. O Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região manteve decisão pela qual reconhecido o vínculo empregatício do beneficiário com a reclamante, por considerar ilícito o contrato de franquia celebrado por eles.



    Essa decisão desafina do assentado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324. Nesse sentido: Rcl n. 58.587, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, decisão monocrática, DJe 27.3.2023; Rcl n. 58.177, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, decisão monocrática, DJe 20.3.2023; Rcl n. 58.301, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, decisão monocrática, DJe 15.3.2023; Rcl n. 57.793, Relator o Ministro Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 2.3.2023; e Rcl n. 57.761, Relator o Ministro Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 23.2.2023.



    8. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região e determinar outra seja prolatada, apreciando-se o mérito recursal com observância do decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora